Tribunal: TRF3
Processo: 5027033-82.2023.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
572/575)

5027033-82.2023.4.03.6100

DJEN Data: 29/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 29/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5027033-82.2023.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E IND. LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO CANHEDO SIGAUD - SP401583-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO SIGAUD CARDOZO - SP103956-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAROLINE CASTELLO - SP470377-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS DOS SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA VIA PER/DCOMP. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. GLOSA PARCIAL DE CRÉDITOS. AUSÊNCIA DE PROVA APTA A AFASTAR AS INCONSISTÊNCIAS APONTADAS PELA FISCALIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por empresa exportadora contra sentença que, em ação pelo procedimento comum, julgou parcialmente procedente o pedido para desconstituir parcialmente despacho decisório da Receita Federal que homologou apenas em parte compensação de créditos do REINTEGRA relativos ao segundo trimestre de 2018. A sentença afastou a multa isolada de 50% aplicada sobre parcela do crédito não reconhecido, manteve as conclusões administrativas quanto às inconsistências identificadas na apuração do benefício e reconheceu a aplicação da alíquota de 0,1% a partir de junho de 2018. A autora requereu a nulidade do despacho decisório por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, o reconhecimento integral dos créditos calculados à alíquota de 2% até o final de 2018 e a aplicação do art. 341 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o despacho decisório administrativo que homologou parcialmente compensação tributária é nulo por ausência de fundamentação e cerceamento do direito de defesa; (ii) verificar a regularidade da glosa parcial dos créditos do REINTEGRA declarados pela contribuinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O despacho decisório administrativo apresentou fundamentação técnica suficiente, com identificação das inconsistências verificadas nas operações declaradas e planilhas analíticas contendo dados objetivos das glosas realizadas, o que afasta a alegação de nulidade por ausência de motivação ou cerceamento de defesa.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao contribuinte demonstrar, mediante prova robusta, a incorreção das conclusões fiscais, o que não ocorreu no caso concreto, pois a autora limitou-se a apresentar documentos fiscais e registros de exportação sem refutar tecnicamente as inconsistências apontadas.

A existência de registros de exportação não comprova, por si só, o direito ao crédito do REINTEGRA, sendo necessária a demonstração de atendimento integral aos requisitos normativos do regime, inclusive quanto à correspondência entre documentos fiscais e registros de exportação.

Não se configura hipótese de aplicação do art. 341 do CPC, pois a contestação enfrentou especificamente os fundamentos da demanda e impugnou as alegações da autora.

É legítima a aplicação da alíquota de 0,1% do REINTEGRA a partir de junho de 2018, conforme previsto no Decreto no 9.393/2018, inexistindo decisão judicial transitada em julgado assegurando à autora a manutenção do percentual de 2% durante o período discutido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido, com manutenção integral da sentença e majoração dos honorários advocatícios em 1%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

O despacho decisório que analisa compensação tributária via PER/DCOMP é válido quando apresenta fundamentação suficiente e elementos técnicos que permitam a compreensão das razões da homologação parcial.

A comprovação do direito ao crédito do REINTEGRA exige demonstração de atendimento integral aos requisitos normativos do regime, não bastando a mera existência de registros de exportação.

É legítima a aplicação da alíquota de 0,1% do REINTEGRA a partir de junho de 2018, conforme previsto no Decreto no 9.393/2018, na ausência de decisão judicial definitiva em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LV, 37 e 150, III; CTN, arts. 170 e 204; Lei no 9.430/1996, arts. 73 e 74; Lei no 9.784/1999, art. 2o; Decreto no 70.235/1972, art. 10, III e IV; CPC, arts. 85, §11, e 341; Lei no 10.522/2002, art. 19, §1o, I; Lei no 12.546/2011.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, MS no 5017556-11.2018.4.03.6100, acórdão de 24.04.2020; STF, Tema 1.108 da repercussão geral.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5027033-82.2023.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E IND. LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO CANHEDO SIGAUD - SP401583-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO SIGAUD CARDOZO - SP103956-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAROLINE CASTELLO - SP470377-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS DOS SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O Desembargador Federal Souza Ribeiro:

Trata-se de ação pelo procedimento comum ajuizada por VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E IND. LTDA. em face da UNIÃO FEDERAL — FAZENDA NACIONAL, objetivando a declaração de nulidade do Despacho Decisório que homologou parcialmente compensação relativa a créditos do regime REINTEGRA (PER/DCOMP do 2o trimestre de 2018), afastamento da multa isolada de 50% incidente sobre parcela não reconhecida e reconhecimento dos créditos declarados.

A r. sentença julgou procedente em parte o pedido para desconstituir parcialmente o Despacho Decisório, afastando a multa isolada de 50% em relação à parcela do crédito não reconhecido, manteve as demais conclusões administrativas quanto às inconsistências apontadas e a apuração do crédito aplicando a alíquota de 0,1% a partir de junho de 2018. Não houve condenação da União em honorários (art. 19, §1o, I, Lei 10.522/2002). A autora foi condenada ao pagamento das custas e de honorários nos percentuais mínimos do art. 85 do CPC sobre o valor remanescente do débito, descontado o montante da multa. Correção monetária e juros conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

Apela a parte autora requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da sentença para declarar a nulidade do Despacho Decisório por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa (invocando art. 10, incs. III e IV do Decreto no 70.235/1972, Lei no 9.784/1999 e art. 5o, LV da CF). Requer o reconhecimento integral dos créditos REINTEGRA (percentual de 2% até final de 2018) com base em documentos fiscais e registros SISCOMEX/RE/DE e precedentes do TRF3 (MS n. 5017556-11.2018.403.6100; acórdão de 24/04/2020). Sustenta que a União não impugnou determinadas alegações, o que, segundo a apelante, atrairia a aplicação do art. 341 do CPC.

Com contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Souza Ribeiro:

A controvérsia submetida ao exame jurisdicional envolve, essencialmente, três questões jurídicas centrais: (i) a alegada nulidade do despacho decisório administrativo por ausência de fundamentação e consequente cerceamento do direito de defesa; (ii) a correção da glosa parcial dos créditos declarados pela autora, sobretudo quanto à identificação de inconsistências em operações supostamente aptas a gerar direito ao benefício fiscal do REINTEGRA; e (iii) a legalidade da aplicação do percentual de 0,1% a partir de junho de 2018 na apuração do benefício, em substituição ao percentual anteriormente fixado em 2%. Discute-se, ainda, a incidência da multa isolada de 50% prevista para hipóteses de compensação não homologada.

Inicialmente, cumpre destacar que o REINTEGRA foi instituído pela Lei no 12.546/2011 como mecanismo de desoneração tributária voltado ao setor exportador, tendo por objetivo devolver ao exportador parcela dos resíduos tributários existentes na cadeia produtiva de bens manufaturados destinados ao mercado externo. Trata-se de política fiscal voltada à promoção da competitividade das exportações brasileiras, mediante concessão de crédito calculado mediante aplicação de percentual sobre a receita decorrente da exportação de bens industrializados.

No plano jurídico-tributário, a fruição do benefício pressupõe o cumprimento de requisitos normativos e a correta apuração do crédito pelo contribuinte, sendo operacionalizada mediante sistemática de ressarcimento ou compensação tributária, disciplinada principalmente pelos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430/1996, bem como por normas infralegais expedidas pela Receita Federal do Brasil. O mecanismo de compensação tributária, como forma de extinção do crédito tributário, encontra fundamento no art. 170 do Código Tributário Nacional, que condiciona sua realização à existência de lei específica autorizadora e à observância das regras administrativas pertinentes.

No caso da compensação efetuada por meio de declaração do contribuinte – como ocorre na sistemática do PER/DCOMP, a legislação estabelece que a homologação do crédito pela Administração Tributária não é automática, competindo à autoridade fiscal proceder à verificação da legitimidade do crédito declarado, podendo homologar, glosar parcial ou integralmente o pedido apresentado. Nesse contexto, o despacho decisório proferido pela Receita Federal configura ato administrativo vinculado, sujeito ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário, sobretudo quanto à observância dos princípios da motivação, do contraditório e da ampla defesa.

No presente caso, a autora sustenta que o Despacho Decisório no 3162680, que analisou o Demonstrativo de Crédito vinculado ao PER/DCOMP apresentado pela empresa relativamente ao segundo trimestre de 2018, seria nulo por ausência de fundamentação adequada, sob o argumento de que a autoridade fiscal teria se limitado a afirmar a insuficiência do crédito sem explicitar os motivos concretos da glosa das operações declaradas.

Todavia, a análise detida do conjunto probatório constante dos autos revela situação distinta daquela alegada pela apelante.

Com efeito, o despacho administrativo impugnado, cuja análise integra o Processo Administrativo no 10880.652.200/2022-51, apresenta detalhamento técnico acerca das inconsistências identificadas na apuração do crédito do REINTEGRA. Conforme consignado na decisão administrativa e reproduzido na sentença de primeiro grau, a autoridade fiscal apontou, de forma específica, duas categorias de irregularidades: (i) o enquadramento de operações de exportação que não gerariam direito ao benefício fiscal; e (ii) a divergência entre produtos constantes dos documentos de exportação e aqueles indicados nas notas fiscais correspondentes.

Além disso, o despacho decisório foi acompanhado de planilhas analíticas contendo elementos objetivos para a compreensão das glosas realizadas, incluindo identificação do CNPJ do estabelecimento responsável pela operação, número das notas fiscais, datas de saída das mercadorias, percentuais aplicáveis e demais parâmetros utilizados no cálculo do crédito reconhecido.

Tal estrutura documental demonstra que o ato administrativo não se limitou a uma negativa genérica de homologação, mas apresentou fundamentação técnica suficiente para permitir a compreensão das razões da decisão administrativa. A exigência constitucional de motivação dos atos administrativos – prevista nos arts. 5o, LV, e 37 da Constituição Federal, bem como no art. 2o da Lei no 9.784/1999 – não impõe à Administração a elaboração de fundamentação exaustiva ou minuciosamente individualizada em relação a cada documento apresentado pelo contribuinte, bastando que sejam indicados os fundamentos fáticos e jurídicos que justificam a decisão adotada.

Nesse contexto, não se verifica, no caso concreto, violação ao dever de motivação ou ao princípio do contraditório. Ao contrário, os elementos constantes do despacho decisório mostram-se suficientes para permitir ao contribuinte compreender as razões da homologação parcial da compensação e, se assim entendesse pertinente, impugná-las na esfera administrativa ou judicial.

Importa ainda destacar que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de sua irregularidade. Tal orientação decorre não apenas dos princípios gerais do direito administrativo, mas também de normas específicas do direito tributário, como o art. 204 do Código Tributário Nacional, que atribui presunção de certeza e liquidez aos créditos regularmente constituídos.

No presente caso, a autora limita-se a afirmar que determinadas notas fiscais – dentre as quais a Nota Fiscal no 84341, emitida em 28/05/2018, e a Nota Fiscal no 83873, emitida em 08/05/2018 – corresponderiam a operações de exportação efetivamente realizadas, registradas nos sistemas SISCOMEX e no portal da Nota Fiscal eletrônica. Entretanto, a mera demonstração da existência da exportação não é suficiente, por si só, para comprovar o direito ao crédito do REINTEGRA, sendo necessário demonstrar que a operação atende integralmente aos requisitos normativos do regime, inclusive quanto à correspondência entre a documentação fiscal e os registros de exportação.

Nesse ponto, observa-se que a autora não apresentou prova robusta capaz de infirmar as inconsistências apontadas pela fiscalização. A simples reprodução de extratos de registros de exportação ou de documentos fiscais, desacompanhada de demonstração técnica que refute especificamente os apontamentos realizados pela autoridade administrativa, não é suficiente para afastar a conclusão fiscal.

Também não procede a alegação de que a União teria deixado de impugnar especificamente os fatos narrados na inicial, a ensejar a aplicação da regra do art. 341 do Código de Processo Civil. A contestação apresentada pela Fazenda Nacional enfrentou de forma direta os fundamentos da demanda, invocando a presunção de legitimidade do ato administrativo, a ausência de comprovação das alegações da autora e a regularidade da análise fiscal realizada. Não se verifica, portanto, hipótese de confissão ficta ou de presunção de veracidade dos fatos alegados.

No que se refere à discussão acerca da alíquota aplicável ao REINTEGRA, a controvérsia decorre das alterações promovidas por decretos presidenciais que reduziram o percentual do benefício, notadamente o Decreto no 9.393/2018, que fixou o percentual de 0,1%.

A autora sustenta que tais alterações violariam o princípio da anterioridade tributária, previsto no art. 150, III, da Constituição Federal, razão pela qual deveria ser mantido o percentual de 2% até o final do exercício de 2018. Invoca, para tanto, decisões proferidas no âmbito do Mandado de Segurança no 5017556-11.2018.4.03.6100 e em agravo de instrumento apreciado pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região.

Entretanto, conforme corretamente observado na sentença recorrida, o processo judicial mencionado pela autora encontra-se atualmente suspenso em razão do reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 1.108, que trata exatamente da necessidade de observância do princípio da anterioridade nas hipóteses de redução de benefícios fiscais como o REINTEGRA.

Dessa forma, inexistindo decisão transitada em julgado assegurando à autora o direito à manutenção do percentual de 2% no período em discussão, não se pode exigir da Administração Tributária a aplicação de entendimento judicial ainda não consolidado de forma definitiva.

Nesse cenário, mostra-se legítima a aplicação, pela autoridade fiscal, do percentual de 0,1% a partir de junho de 2018, conforme previsto na legislação infralegal vigente à época da apuração do crédito.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida examinou de forma adequada as questões jurídicas e fáticas submetidas à apreciação judicial, reconhecendo, de um lado, a inexistência de nulidade no despacho decisório administrativo e a regularidade da homologação parcial da compensação, e, de outro, afastando corretamente a multa isolada de 50% em conformidade com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

Não se identificam, portanto, razões jurídicas aptas a justificar a reforma da decisão recorrida no tocante aos pontos impugnados pela apelante.

A título de honorários recursais, a verba honorária fixada na sentença, deve ser majorada do valor equivalente a 1% (um por cento) do seu total, nos termos do §11 do art.85 do CPC.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA VIA PER/DCOMP. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. GLOSA PARCIAL DE CRÉDITOS. AUSÊNCIA DE PROVA APTA A AFASTAR AS INCONSISTÊNCIAS APONTADAS PELA FISCALIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por empresa exportadora contra sentença que, em ação pelo procedimento comum, julgou parcialmente procedente o pedido para desconstituir parcialmente despacho decisório da Receita Federal que homologou apenas em parte compensação de créditos do REINTEGRA relativos ao segundo trimestre de 2018. A sentença afastou a multa isolada de 50% aplicada sobre parcela do crédito não reconhecido, manteve as conclusões administrativas quanto às inconsistências identificadas na apuração do benefício e reconheceu a aplicação da alíquota de 0,1% a partir de junho de 2018. A autora requereu a nulidade do despacho decisório por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, o reconhecimento integral dos créditos calculados à alíquota de 2% até o final de 2018 e a aplicação do art. 341 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o despacho decisório administrativo que homologou parcialmente compensação tributária é nulo por ausência de fundamentação e cerceamento do direito de defesa; (ii) verificar a regularidade da glosa parcial dos créditos do REINTEGRA declarados pela contribuinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O despacho decisório administrativo apresentou fundamentação técnica suficiente, com identificação das inconsistências verificadas nas operações declaradas e planilhas analíticas contendo dados objetivos das glosas realizadas, o que afasta a alegação de nulidade por ausência de motivação ou cerceamento de defesa.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao contribuinte demonstrar, mediante prova robusta, a incorreção das conclusões fiscais, o que não ocorreu no caso concreto, pois a autora limitou-se a apresentar documentos fiscais e registros de exportação sem refutar tecnicamente as inconsistências apontadas.

A existência de registros de exportação não comprova, por si só, o direito ao crédito do REINTEGRA, sendo necessária a demonstração de atendimento integral aos requisitos normativos do regime, inclusive quanto à correspondência entre documentos fiscais e registros de exportação.

Não se configura hipótese de aplicação do art. 341 do CPC, pois a contestação enfrentou especificamente os fundamentos da demanda e impugnou as alegações da autora.

É legítima a aplicação da alíquota de 0,1% do REINTEGRA a partir de junho de 2018, conforme previsto no Decreto no 9.393/2018, inexistindo decisão judicial transitada em julgado assegurando à autora a manutenção do percentual de 2% durante o período discutido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido, com manutenção integral da sentença e majoração dos honorários advocatícios em 1%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

O despacho decisório que analisa compensação tributária via PER/DCOMP é válido quando apresenta fundamentação suficiente e elementos técnicos que permitam a compreensão das razões da homologação parcial.

A comprovação do direito ao crédito do REINTEGRA exige demonstração de atendimento integral aos requisitos normativos do regime, não bastando a mera existência de registros de exportação.

É legítima a aplicação da alíquota de 0,1% do REINTEGRA a partir de junho de 2018, conforme previsto no Decreto no 9.393/2018, na ausência de decisão judicial definitiva em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LV, 37 e 150, III; CTN, arts. 170 e 204; Lei no 9.430/1996, arts. 73 e 74; Lei no 9.784/1999, art. 2o; Decreto no 70.235/1972, art. 10, III e IV; CPC, arts. 85, §11, e 341; Lei no 10.522/2002, art. 19, §1o, I; Lei no 12.546/2011.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, MS no 5017556-11.2018.4.03.6100, acórdão de 24.04.2020; STF, Tema 1.108 da repercussão geral.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão